Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717117-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ELTON FRANCA, ANA MARIA MARINHO FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de que a fixação do valor da causa com base no preço do imóvel é desarrazoada, posto que o imóvel já pertencia à parte, objetivando a ação tão somente a sua transferência, sendo forçoso reconhecer como implícito o pedido adjudicatório correspondente ao reconhecimento da propriedade (Acórdão 1325830, 07301550920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). 2. O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3. Tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários de sucumbência devem ser suportados exclusivamente pelo recorrido Banco do Brasil, por ser o único litigante a colocar empecilhos ao pleito autoral. Assevera que deve ser observado o princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores” (vide ementa). Desse modo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010